Tribunal: TJDFT
Processo: 0743261-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0743261-36.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. RECORRIDO: THATYLA DAYANE FARIAS RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, II E V, DO CPC. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação rescisória ajuizada com fundamento na incompetência absoluta do órgão julgador e existência de violação à norma jurídica (art. 966, II e V, do CPC). 2. Com efeito, o primeiro fundamento para o ajuizamento da presente ação rescisória é que o feito tramitou sem a presença da Caixa Econômica Federal em litisconsórcio passivo necessário, de sorte que a sentença foi prolatada por Juiz Estadual absolutamente incompetente. A tese não merece amparo, porquanto, em contrato de promessa de compra e venda, com financiamento bancário por instituição financeira federal, são distintas as relações jurídicas firmadas entre a autora e a ré, e a ré e a Caixa Econômica Federal, podendo a discussão acerca da primeira relação jurídica ser ajuizada perante a Justiça Estadual/Distrital. 3. A tese de nulidade da citação não prospera, pois, mesmo que a autora alegue não ocupar o endereço em que a carta com aviso de recebimento foi enviada e que a pessoa que assinou o aviso não seja funcionária da empresa, o fato de o local constar no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica emitido em 24/08/2021, data de realização do ato processual, é um elemento relevante. Portanto, diante desse elemento probatório, a tese de nulidade da citação tende a não prosperar, uma vez que há um respaldo legal e documental para comprovar a regularidade da utilização daquele endereço no processo judicial. A agravante foi citada em outro processo, por meio de um oficial de justiça, no mesmo endereço em que ocorreu a citação na demanda que se pretende rescindir. 4. A jurisprudência deste Tribunal é consolidada no sentido de que a ação rescisória é uma medida de caráter excepcional, que relativiza a coisa julgada, sendo admitida apenas em situações excepcionalíssimas, conforme estabelecido no rol taxativo do art. 966 do Código de Processo Civil. Ressalta-se, ainda, que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 5. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. No especial, a recorrente alega violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Suscita, ainda, divergência jurisprudencial, no sentido de que, havendo pedido de rescisão do contrato de compra e venda garantido por financiamento bancário da CEF, a competência para julgar o feito é exclusiva da Justiça Federal, ante a repercussão do desfecho do resultado da ação no interesse do ente Federal. Colaciona julgado do TRF da 4a Região, a fim de comprová-la. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 109, inciso I, da CF, que dispõe sobre a competência da Justiça Federal para processar e julgar causas em que empresa pública federal for interessada, no caso a Caixa Econômica Federal. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo aos recursos, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado no apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. Consoante o entendimento desta Corte, a eventual legitimidade passiva da CEF está relacionada à natureza da sua atuação no contrato firmado: é responsável se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, quando tiver escolhido a construtora ou tiver qualquer responsabilidade relativa ao projeto; não o é se atuar meramente como agente financeiro. Precedentes. 2. No caso em apreço, o Tribunal estadual concluiu que a empresa pública agiu apenas como agente financeiro do empreendimento imobiliário, ou seja, como mera credora fiduciária, no contrato de financiamento para a realização da obra firmado com o ora recorrente. Desse modo, a revisão do julgado encontra óbice nas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ. 3. Consoante precedentes das Turmas que integram a eg. Segunda Seção, as disposições da Lei n.o 9.514/97, que disciplinam a alienação fiduciária na compra e venda de imóvel, só são aplicáveis à hipótese em que o devedor fiduciante não paga, no todo ou em parte, a dívida, e é constituído em mora, o que não é o caso dos autos, uma vez que, conforme apurado pelas instâncias ordinárias, foi a incorporadora que deixou de entregar a infraestrutura no prazo prometido. Incidência da Súmula n.o 568 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.208.284/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do STJ e do STF, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e as decisões na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023 e na Pet 9665 ED-AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 9/6/2022. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030